Tribunal: TCU
Processo: 024.418/2006-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10256/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso V, da Lei 8.443, c/c os arts. 143, inciso V, alínea a, 250, inciso I, e § 1o do Regimento Interno do TCU, em acolher as razões de justificativa do Sr. Ronaldo Alves de Souza, Ex-Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas do INCRA, e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.418/2006-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Carlos Dias de Castro (XXX.204.996-XX); Francisco Edivaldo Martins (XXX.537.562-XX); Jeronimo Severino de Souza (XXX.845.431-XX); Jonas Nery (XXX.731.242-XX); Josias Martins de Araújo (XXX.172.901-XX); Maria do Rosário Alves (XXX.643.652-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.